Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-61.2020.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000255-61.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINEI ABRAO RODRIGUES - CPF: 046.585.391-95 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), BENEDITO SEBASTIÃO DA SILVA (ASSISTENTE), - MANOEL TEODORO DE ARRUDA (ASSISTENTE), - IVAN BARAÚNA (ASSISTENTE), MARCOS ADRIANO BOCOLLI - CPF: 835.169.721-49 (ASSISTENTE), ANDRE KRAPP - CPF: 958.486.650-87 (VÍTIMA), EVILLI ETI CRUZ DA SILVA - CPF: 041.536.041-27 (VÍTIMA), LICINIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.822.241-99 (ASSISTENTE), ROSELI FERREIRA NUNES - CPF: 074.181.621-03 (ASSISTENTE), MARCOS ADRIANO BOCOLLI - CPF: 835.169.721-49 (VÍTIMA), LICINIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.822.241-99 (VÍTIMA), ROSELI FERREIRA NUNES - CPF: 074.181.621-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000255-61.2020.8.11.0032

APELANTE: EDINEI ABRAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EM CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS OFENDIDOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – RÉU RECONHECIDO [NAS DUAS FASES PROCESSUAIS] PELOS OFENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE [DO CONCURSO DE PESSOAS] NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÕES DIVERSAS PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA UTILIZADAS EM FASES DISTINTAS –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – CONCURSO FORMAL DE DELITOS – PRÁTICA DE 5 (CINCO) ROUBOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – PRECEDENTES DO STJ E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ENUNCIADO N. 35 DAS TURMAS DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado.

“
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo”
(TJMT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045).

Valorada as majorantes do concurso de agentes e da restrição à liberdade das vítimas na primeira etapa da dosimetria, viável a utilização do emprego de arma de fogo na terceira etapa na fração legal estabelecida no artigo 157, §2
o
-A, I, do Código Penal.

“
No caso de concurso formal de crimes, é assente na jurisprudência das Cortes Superiores e sedimentado neste Tribunal, no Enunciado nº 35 do TJMT, que a fração de aumento da pena deve ser aplicada de acordo com o número de infrações praticadas, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro,
de 1/3 para cinco
e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas [...]
” (TJMT, N.U 0011101-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019 – grifo nosso).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000255-61.2020.8.11.0032

APELANTE:
EDINEI ABRAO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EDINEI ABRÃO RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT (autos PJE n. 1000255-61.2020.811.0032), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes, mediante restrição à liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo], por cinco vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal.

A defesa postula a absolvição do apelante aduzindo a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que a condenação está lastreada nos reconhecimentos fotográficos feitos por duas vítimas em sede policial, os quais não respeitaram as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a readequação do
quantum
da reprimenda sob estes argumentos:
1)
o magistrado utilizou a majorante do concurso de pessoas na primeira e na terceira fase da dosimetria, configurando o malfadado
bis in idem
;
2)
a fundamentação para o recrudescimento do concurso formal é inidônea, uma vez que a causa de aumento também foi utilizada duas vezes na terceira fase da dosimetria da pena [doc. digital n. 88398571].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 88398574 e 92014986].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000255-61.2020.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 18h00min, na Fazenda Chão Preto, localizada na cidade de Rosário Oeste-MT, o denunciado EDINEI ABRÃO RODRIGUES, consciente e dolosamente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, uma caixa de ferramentas, uma caixa de pito, 500 litros de óleo diesel, 20 litros de óleo 68, 20 litros de óleo 15w30, 20 litros de defensivo agrícola, uma máquina de solda, uma furadeira, uma lixadeira, duas motosserras, um motor perfurador, um aparelho de internet, diversos alimentos, um botijão de gás, R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) em espécie, uma bolsa contendo R$ 2.000,00 (dois mil reais), duas alianças de ouro, dois aparelhos celulares, um veículo Citroen C4 Cactus, conforme portaria de fls. 02-IP, boletins de ocorrência de fls. 04/06-IP, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e demais elementos de informações coligado nos autos.

Consta no incluso inquérito policial que EDINEI ABRÃO RODRIGUES, acompanhado de uma pessoa ainda não identificada, armados, dirigiram-se até zona rural deste município, especificamente, na Fazenda Chão Preto.

Ao chegar no local, o denunciado EDINEI, rendeu as vítimas Licinio Rodrigues da Silva e Roseli Ferreira Nunes. Após, o denunciado ordenou que a vítima Licinio lhe acompanhasse até a sede da fazenda, dizendo que lhe atiraria nas costas, caso tentasse correr.

Nesse ínterim, enquanto, uma pessoa cuidava da vítima Roseli Ferreira Nunes, o denunciado Edinei, abordou e rendeu as demais vítimas, quais sejam, André Krapp e Evilli Eti da Silva Krapp, que estavam na sede da Fazenda. Após, todos foram trancados em um quarto.

Posteriormente, foi subtraído uma caixa de ferramentas, uma caixa de pito, 500 litros de óleo diesel, 20 litros de óleo 68, 20 litros de óleo 15w30, 20 litros de defensivo agrícola, uma máquina de solda, uma furadeira, uma lixadeira, duas motosserras, um motor perfurador, um aparelho de internet, diversos alimentos, um botijão de gás, R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) em espécie, uma bolsa contendo R$ 2.000,00 (dois mil reais), duas alianças de ouro, dois aparelhos celulares, um veículo Citroen C4 Cactus.

Por conseguinte, as vítimas compareceram na Delegacia, oportunidade em que o denunciado Edinei Abraão Rodrigues, foi reconhecido por Licinio Rodrigues da Silva, Roseli Ferreira Nunes e André Krapp, como sendo um dos autores do roubo [...]”
(doc. digital n. 88396479).

Não obstante a alegação quanto à insuficiência de provas das autoria delitiva, os elementos coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas sobre a responsabilidade criminal imputada ao apelante.

Embora a maioria dos objetos subtraídos não tenham sido localizados e o veículo de uma das vítimas foi encontrado abandonado numa estrada vicinal (Vaca Mocha), escondido no meio de um matagal, a
materialidade
delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência (doc. digital n. 88396480), termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (doc. digital n. 88396481, 88396482 e 88396483), auto de entrega (doc. digital n. 88396482) e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa os ofendidos, MARCOS ADRIANO BOCOLLI, ANDRÉ KRAPP, EVILLI ETI DA SILVA KRAPP, LICÍNIO RODRIGUES DA SILVA e ROSELI FERREIRA NUNES, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE é proprietário da Fazenda Chão Preto, mas não estava na propriedade no momento do roubo ocorrido no dia 8/12/12019; QUE eram por volta das 19:30 quando o declarante ao realizar o monitoramento da câmera de segurança da fazenda, percebeu que todas estavam desligadas e tentou entrar em contato com o caseiro LICÍNIO, mas não conseguiu; QUE também entrou em em contato com seu amigo ANDRÉ KRAPP, que estava na fazenda e não obteve sucesso; QUE percebeu que algo errado estava acontecendo e imediatamente acionou a guarnição da Polícia Militar; QUE os policiais militares foram até a fazenda, mas não adentraram no local; QUE foi informado pelos policiais que estava tudo em ordem na fazenda; QUE no momento em que os policiais estavam lá, os indivíduos estavam dentro do barracão da fazenda carregando diversos objetos roubados; QUE da fazenda foram roubados 1 caixa de ferramentas completa, no valor de R$ 1.500,00, 1 caixa de pito pesado, no valor de R$ 300,00, 500 litros de óleo diesel, em torno de R$ 1.900,00, 20 litros de óleo 68, no valor de R$ 380,00, 20 litros de óleo 15w30, em torno de R$ 300,00, 20 litros de defensivo agrícola glifosato, em torno de R$ 380,00, 1 máquina de solda [...] no valor de R$ 1.500,00, 1 furadeira com jogo de broca, no valor de R$ 500,00, 1 lixadeira Dewalt no valor de R$ 1.000,00, 1 motosserra 660, marca Still no valor de R$ 3.000,00, 1 motor perfurador Still-BT 45, no valor de R$ 4.000,00, 1 motosserra Tecna no valor de R$ 1.000,00, aparelhos de internet [...], diversos alimentos, 1 botijão de gás [...]”
(declarações de MARCOS ADRIANO - doc. digital n. 88396481).

“
[...] QUE o declarante é amigo do proprietário da Fazenda Chão Preto e estava nela no momento do roubo [...]; QUE era por volta das 19h quando foi abordado por um indivíduo armado, no momento em que saía da fazenda com sua esposa; QUE esse indivíduo estava rendendo o caseiro LICÍNIO e retirou o capuz do rosto; QUE conseguiu ver bem o rosto desse indivíduo, “ele era meio moreno, estatura de 1,70 a 1,80, cabelo meio arrepiado, cavanhaque e olhos pequenos, estava vestindo camiseta manga longa, cor azul, calça rasgada e um coturno”; QUE ele dizia: “fiquem tranquilos, não queremos nada de vocês e sim do patrão” e perguntava a todo momento se tinha mais alguém na casa sede da fazenda; QUE conduziram o declarante, sua esposa e LICÍNIO até a casa do caseiro, onde já estava rendida a esposa de LICÍNIO; QUE havia um outro indivíduo armado rendendo a esposa dele, e este ficou a todo momento com capuz; QUE ambos estavam armados com revólveres; QUE no local haviam apenas esses dois indivíduos, mas a todo momento eles diziam que haviam mais três no mato escondidos se tentássemos reagir; QUE ficamos trancados nesse quarto e os indivíduos foram até o barracão carregar os objetos roubados; QUE antes disso eles desligaram todas as câmeras de segurança do barracão; QUE além dos objetos roubados da fazenda, também foram roubados do declarante e de sua esposa, uma bolsa de couro [...] carteira de couro, contendo R$ 2.000,00, odis cheques no valor de R$1.000,00 cada [...], duas alianças de ouro [...] no valor de R$ 2.000,00, 1 aparelho celular Samsung e outro marca Blu [...] e um veículo Citroen C4 [...]; QUE a ação delituosa durou aproximadamente 3 horas; QUE depois de algum tempo percebemos que eles haviam ido embora e saímos do quarto a procura de ajuda; QUE o veículo foi encontrado um dia depois, abandonado na estrada rural; QUE o veículo estava atolado [...]; QUE nesta oportunidade foi mostrado ao declarante o acervo de fotos de conduzidos da Delegacia e este reconheceu EDINEI ABRAO RODRIGUES como sendo o mesmo indivíduo que estava sem capuz e que abordou o declarante e sua esposa; QUE afirma com toda certeza se tratar de EDINEI, pois consegui ver o rosto dele com muita clareza [...]”
(declarações de ANDRÉ - doc. digital n. 88396481).

“
[...] QUE a declarante estava na fazenda no momento do roubo [...] quando a declarante e seu esposo ANDRÉ foram abordados por um indivíduo armado no momento em que saíam da fazenda; QUE este indivíduo estava rendendo o caseiro LICÍNIO e retirou o capuz do rosto no momento da abordagem; QUE viu o rosto desse indivíduo, “ele era um pouco moreno, estatura de 1,70, cabelo meio arrepiado, tinha cavanhaque e os olhos dele eram pequenos”; QUE ele vestia camisa manga longa, cor azul, calça rasgada e um coturno; [...] QUE a declarante, seu esposo e o caseiro LICÍNIO foram conduzidos até a casa deste, onde já estava rendida a esposa dele; QUE havia um outro indivíduo armado rendendo a esposa de LICÍNIO, mas esse não conseguimos ver o rosto, pois ele ficou o tempo todo de capuz, mas deu para perceber que ele era uma pessoa mais velha, moreno, estatura de 1,60, voz grossa e um pouco forte; QUE ambos estavam armados com revólveres; QUE no local haviam apenas esses dois indivíduos [...]; QUE nesta oportunidade foi mostrado à declarante o acervo de fotos de conduzidos da delegacia e esta reconheceu EDINEI ABRAO RODRIGUES como sendo o mesmo indivíduo que estava sem capuz e abordou o declarante e seu esposo [...]”
(declarações de EVILLI - doc. digital n. 88396482).

“
[...] QUE o declarante trabalha na Fazenda Chão Preto; QUE no dia 8/12/2019, por volta das 18:15 dois indivíduos armados apareceram na sua casa localizada na fazenda e anunciaram o assalto; QUE os dois estavam armados, sendo um com um revólver e outro com uma pistola e ambos com capuz no rosto; QUE um indivíduo ficou com sua esposa no interior da casa e o outro levou dizendo que era para acompanhá-lo até a casa sede da fazenda; QUE ele dizia que se eu corresse iria atirar nas minhas costas, bem como dizia que queria a pessoa que estava na sede da fazenda; QUE eu disse que o dono não estava na fazenda, quem estava era o amigo dele que havia dormido lá; QUE segui com ele até a casa e nesse trajeto esse indivíduo tirou o capuz, só colocando novamente quando ele foi quebrar as câmeras de segurança; QUE ele pedia para que eu não olhasse para ele, mas consegui ver bem o rosto dele, era um homem moreno claro, cabelo arrepiado, meio pintado nas pontas, tinha cavanhaque, meio troncudo e olhos pequenos; QUE antes de chegar na casa deparamos com o ANDRÉ e a esposa dele na porteira e foi nesse momento que o indivíduo abordou o casal e conduziu-nos para a minha casa, onde minha esposa estava rendida [...]; QUE ficamos trancados e os indivíduos foram até o barracão carregar os objetos roubados; QUE além dos objetos roubados da fazenda, foi roubado do declarante a quantia de R$ 6.800,00 e uma motosserra; QUE toda a ação durou aproximadamente 3 horas ; QUE os indivíduos não agrediram ninguém, apenas ameaçavam com palavras [,,,]; QUE nessa oportunidade foi mostrado ao declarante o acervo de fotos de conduzidos da Delegacia e este reconhecei EDINEI ABRAO RODRIGUES como sendo o mesmo indivíduo que estava sem capuz [...]; QUE tem certeza trata-se de EDINEI, pois vi o rosto dele e posso afirmar ser ele que fez esse roubo, bem como foi ele quem roubou a fazenda há aproximadamente 1 ano, foi a mesma pessoa; QUE reconhece EDINEI porque ele não se preocupou muito em esconder o rosto, ficando a maior parte do tempo sem o capuz [...]”
(declarações de LICINIO - doc. digital n. 88396483).

“
[...] QUE a declarante trabalha na Fazenda Chão Preto; QUE no dia 8/12/2019 [...] dois indivíduos armados apareceram na sua casa localizada na fazenda e anunciaram o assalto [...]; QUE ambos estavam com capuz e não conseguiu ver o rosto deles; QUE um indivíduo ficou com a declarante em um quarto da sua casa, enquanto o outro levou LICÍNIO para acompanhar ele até a casa sede da fazenda; QUE esse indivíduo que ficou vigiando a declarante dizia que precisava de dinheiro para fugir; QUE não viu o rosto dele, pois ele ficou o tempo todo com o capuz, mas era baixinho, forte, troncudo, olhos escuros e aparentava ter uns 40 anos de idade; QUE deu a impressão que era ele quem comandava toda a ação; QUE não viu o rosto do outro indivíduo [...]”
(declarações de ROSELI - doc. digital n. 88396483).

Como se vê, ANDRÉ, EVELLI e LICÍNIO, depois de descreverem as características de um dos suspeitos quando compareceram na Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, também reconheceram o apelante nas fotografias que lhes foram apresentadas.

Interrogado pela autoridade policial, EDINEI ABRÃO RODRIGUES negou ter participado do roubo que lhe foi imputado na denúncia, asseverando que estava trabalhando no seu comércio – um espetinho localizado no Bairro Pedregal, nesta Capital – no momento do crime. Afirmou desconhecer a localização da Fazenda e que nunca esteve no local. Por fim, narrou não saber o porquê das vítimas tê-lo apontado como um dos autores do roubo, acreditando terem elas se equivocado (doc. digital n. 88396485).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, BENEDITO SEBASTIÃO DA SILVA e MANOEL TEODORO MENDES DE ARRUDA, o informante IVAN BARAÚNA, as vítimas, ROSELI, LICÍNIO, ANDRÉ, EVILLI e MARCOS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, MARCOS reafirmou que não estava na fazenda no dia dos fatos e que, por volta das 17h, abriu as câmeras de segurança para visualizar a propriedade; contudo, por não conseguir obter as imagens do circuito de segurança, decidiu contatar a Polícia Militar de Rosário Oeste/MT. Asseverou que, depois de relatar o ocorrido, o policial plantonista enviou uma viatura ao local, mas os agentes de segurança não entraram na propriedade e apenas lhe reportaram que “
as luzes estavam todas ligadas e tudo estava quieto
”. Contou que seus funcionários lhe relataram que foram rendidos por dois indivíduos armados e que eles se comunicavam com um terceiro através de um radio. Disse que muitos objetos foram subtraídos e que nada foi recuperado. Narrou que, aproximadamente há um ano, sua fazenda foi invadida por indivíduos que se valeram de
modus operandi
idêntico ao roubo analisado nestes autos e que, em razão dessa semelhança, enviou a foto do apelante para um ex-funcionário seu, o qual não titubeou em lhe afirmar ter sido ele um dos responsáveis pelo roubo ocorrido anteriormente. Por fim, relatou que seus atuais funcionários e também vítimas, ROSELI e LICÍNIO, estão sendo “pressionados” pelos familiares do apelante para negar a participação dele no roubo e que estão temerosos em prestar seus depoimentos (arquivos digitais – nomes das mídias: PARTE 1 1000255-61.2020 continuayyo- 3 vytimas -1 interrogatyrio-20201209_134505-Gravayyo de Reuniyo_001 a 004.mp4).

A vítima, ANDRÉ, relatou que estava pernoitando, junto com sua esposa, EVILLI, na fazenda de MARCOS, pois estavam a caminho de uma viagem para o Sul do país. Revelou que estava saindo de carro para jantar na cidade de Rosário Oeste/MT quando foi abordado na porteira da fazenda por um dos assaltantes, o qual havia rendido o caseiro, LICÍNIO, mediante grave ameaça com a utilização de arma de fogo. Narrou que o assaltante parou na frente do veículo, mandou todos descerem e, logo em seguida, o outro indivíduo também apareceu. Declarou que a ação criminosa durou aproximadamente 3h (três horas) e que eles subtraíram diversos pertences pessoais, inclusive o veículo, o qual foi utilizada para transportar a
res furtivae
. Disse que reconheceu o apelante e fez sua identificação em sede policial, uma vez que tanto o declarante quanto sua esposa conseguiram ver claramente o rosto dele, pois ele estava sem máscara; contudo, não conseguiu visualizar as feições do outro assaltante. Por fim, confirmou o reconhecimento feito na Delegacia de Polícia, asseverando que os agentes de segurança mostraram um acervo fotográfico vasto de imagens e na hora que visualizou a foto do apelante o identificou de imediato (arquivos digitais – nomes das mídias: PARTE 2 1000255-61.2020 continuayyo- 3 vytimas -1 interrogatyrio-20201209_140629-Gravayyo de Reuniyo_001 a 003.mp4).

ROSELI, quando auscultada, disse que, por volta das 18h (dezoito horas), dois homens chegaram na fazenda e anunciaram o assalto. Relatou que um dos assaltantes foi com seu marido, LICÍNIO, à casa-sede, enquanto o outro ficou vigiando a declarante. Afirmou que os indivíduos renderam todos – ANDRÉ, EVILLI, LICÍNIO e a declarante – e restringiram suas liberdades no interior da residência dela. Descreveu os assaltantes como sendo “
um moreno alto que estava de cara limpa
” e “
um baixinho que estava mascarado
”, acrescentando que ambos estavam armados. Revelou que os agentes reviraram a casa em busca de dinheiro e que subtraíram diversos pertences, inclusive das vítimas ANDRÉ e EVILLI. Por fim, asseverou não ter reconhecido o apelante em sede policial e também não o identificou na audiência de instrução e julgamento (arquivos digitais – nomes das mídias: 1000255-61.2020 - inycio da instruyyo - 4 vytimas - 4 test - 1 acusado-20201118_151348-Gravayyo de Reuniyo_001 a 003.mp4).

LICÍNIO, caseiro da fazenda, confirmou que, no final da tarde, dois elementos o abordaram próximo à porteira de entrada e anunciaram um assalto, sendo que um deles portava uma pistola e o outro um revólver. Afirmou que somente um deles estava com máscara facial, mas que foi o indivíduo de “cara limpa” que o conduziu à sede da fazenda, local onde estavam ANDRÉ e EVILLI. Asseverou que o assaltante o ameaçou durante todo o trajeto, colocando a arma de fogo nas suas costas. Disse que as demais vítimas foram rendidas quando estavam saindo para jantar na cidade e que o assaltante fez ANDRÉ e EVILLI descerem do carro e conduziu todos à residência do declarante, onde foram trancados em um cômodo da casa. Declarou que, enquanto permaneceram presos, os assaltantes fizeram uma varredura na residência e que subtraíram o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), que havia recebido como contraprestação do seu trabalho, além de diversos pertences da fazenda e das outras vítimas. Disse que a ação delitiva durou aproximadamente 3h (três horas), e que apesar de visualizar apenas 2 (dois) assaltantes, acredita que haviam outros prestando auxílio, pois notou rastros de outro veículo nas proximidades da cena do crime. Reafirmou ter feito o reconhecimento do apelante na Delegacia de Polícia por meio de fotografia, identificando-o nas diversas fotos mostradas pelos policiais. Além disso, o declarante visualizou o apelante pela imagem da videoconferência e confirmou que ele é “muito parecido” com o assaltante, tanto que “parece um clone dele”. Por fim, revelou que o apelante permaneceu com o “rosto limpo” durante toda a ação criminosa, acrescentando que, por terem ficados próximos um do outro, em locais com bastante claridade, pode claramente identificá-lo (arquivos digitais – nomes das mídias: 1000255-61.2020 - inycio da instruyyo - 4 vytimas - 4 test - 1 acusado-20201118_151348-Gravayyo de Reuniyo_003 a 007.mp4).

As testemunhas, BENEDITO e MANOEL, limitaram-se apenas a narrar que conhecem o apelante, mas nada colaboraram com a elucidação do roubo (arquivos digitais – nomes das mídias: 1000255-61.2020 - inycio da instruyyo - 4 vytimas - 4 test - 1 acusado-20201118_151348-Gravayyo de Reuniyo_008 e 010.mp4).

O informante IVAN disse também conhecer o apelante e que, à época dos fatos, ele era seu vizinho na cidade de Rosário Oeste/MT. Por fim, relatou que ele trabalhou em seu comércio no período de Setembro a Novembro de 2019 (arquivo digital – nome da mídia: 1000255-61.2020 - inycio da instruyyo - 4 vytimas - 4 test - 1 acusado-20201118_151348-Gravayyo de Reuniyo_011.mp4).

Em seu interrogatório, EDINEI negou seu envolvimento no roubo que lhe foi imputado na denúncia. Asseverou que não conhece nenhuma das vítimas, e tampouco tem conhecimento do local onde o crime ocorreu. Afirmou não ter ciência do porquê estão lhe acusando de ter participado do roubo, mas acredita que a Polícia Judiciária Civil de Rosário Oeste/MT “jogou” esse assalto “nas suas costas” por ser usuário de drogas. Disse que, na data dos fatos, não residia em Rosário Oeste/MT, mas na Comarca de Cuiabá, mais especificamente no bairro Pedregal, onde tinha um barzinho onde vendia espetinhos (arquivo digital – nome da mídia: PARTE 3 1000255-61.2020 continuayyo- 3 vytimas -1 interrogatyrio-20201209_142043-Gravayyo de Reuniyo_001 e 002.mp4).

Como se observa, o conjunto probatório evidencia, de maneira coerente, que o réu cometeu o roubo que lhe foi imputado na exordial acusatória.

Em que pese o argumento da defesa no sentido de que a identificação “
não observou as exigências previstas no artigo 226 do CPP”
, os documentos coligidos nos autos mostram que, após o roubo, as vítimas comparecerem na Delegacia de Polícia e, no ato de reconhecimento, descreveram as características físicas e as roupas utilizadas por ele, identificando-o, seguramente, após visualizarem sua fotografia no acervo de imagens mostrado pelos agentes de segurança.

Ademais, com base no
modus operandi
empregado na prática delitiva e no

reconhecimento feito pelos funcionários e hóspedes da fazenda, o proprietário dela, MARCOS ADRIANO, enviou a fotografia do acusado para um ex-empregado seu, quando o mesmo não teve dúvidas em reconhecê-lo como sendo um dos responsáveis por outro roubo ocorrido, um ano atrás, naquela mesma propriedade.

Conquanto o procedimento previsto na lei processual de regência não tenha sido cumprido com rigor – uma vez que o apelante estava
foragido
–, é certo que foi ele reconhecido em
sede policial
por EVELLI, LICÍNIO e ANDRÉ, como o autor do crime, sem qualquer hesitação ou dúvida, sobretudo porque era o único que estava “de cara limpa” no momento do assalto, o que possibilitou a completa visualização de seu rosto.

Ademais, no intuito de esclarecer o reconhecimento realizado extrajudicialmente, a juíza singular apresentou às vítimas – via videoconferência – a imagem em tempo real do apelante, sendo que ANDRÉ e LICÍNIO novamente o reconheceram como o indivíduo que estava sem a máscara no dia do crime.

Noutro giro, EDINEI não apresentou qualquer álibi ou testemunha que o eximisse da participação no roubo.

Muito pelo contrário!

As alegações de que estava residindo e trabalhando em Cuiabá são rechaçadas pela própria testemunha de defesa, IVAN, o qual informou que o apelante, à época dos fatos, era seu vizinho e que ambos residiam na cidade de Rosário Oeste/MT.

Desse modo, não há que se falar na insuficiência de provas para a absolvição, estando a negativa de autoria isolada nos autos.

Aliás, como bem destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“O apelante negou a autoria dos fatos, inclusive dizendo que estava trabalhando em Cuiabá na data dos fatos, mas, como visto, sua versão ficou isolada e não encontrou ressonância nas provas angariadas ao processo.

Observa-se que as vítimas reconheceram o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos indivíduos que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, e contando com cooperação de outros comparsas, lhes subtraíram inúmeros pertences que guarneciam sua residência.

Realmente, em suas firmes narrativas, as vítimas não só confirmaram a ocorrência do roubo, como também reconheceram o apelante como sendo um dos autores do fato delituoso.

Importa destacar que nos delitos de roubo rotineiramente praticados às escondidas, o entendimento jurisprudencial que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la, tal como se sucede no caso em tela”

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS. [...] NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DO PACIENTE APENAS POR MEIO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL [...]
O paciente, que estava foragido
[...] não há falar [...] em ilegalidade do reconhecimento, porquanto
o reconhecimento pessoal, feito por fotografia em sede policial
, e pela fotografia feita na portaria do condomínio,
restou corroborado por outros elementos de prova, inclusive por depoimento de vítimas e testemunha em juízo
[...]”
(STJ, HC 643.260/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

“[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal,
porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação
. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021)

“[...] Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo,
é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações seguras da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação
”
(TJMT, N.U 1014325-73.2020.8.11.0003, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 26/07/2021)

A defesa busca ainda a readequação da reprimenda, haja vista que, segundo alega, a juíza utilizou a majorante do concurso de agentes para negativar a vetorial referente às “
circunstâncias
” do crime e também como causa de aumento na terceira fase dosimétrica.

Sem razão o recorrente.

A magistrada sentenciante distanciou a pena-base do mínimo legal, mediante os seguintes argumentos:

“A pena cominada para cada delito previsto no artigo 157, do Código Penal, é a reclusão, de quatro (4) a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, não ultrapassa o consideradonormal.

O réu não possui maus antecedentes. Embora responda à outras ações penais, não há registro de sentença condenatória transitada em julgado.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos para descortiná-las, diante da inexistência de aferição especializada e/ou outros elementos nos autos que aponte histórico desvirtuado do réu.

No tocante aos motivos do crime de roubo, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais circunstâncias também são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias, em relação ao crime de roubo, acarretam aumento de pena, eis que o crime foi praticado pelo acusado em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas durante toda a ação delitiva (3h).

As consequências, por sua vez, são inerentes aos tipos.

O comportamento das vítimas em nada influenciou para as práticas delituosas.

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa (CP, art. 59), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria inexistem causas agravantes e atenuantes de pena, razão pela qual a mantenho no patamar acima fixado.

Indo à terceira fase de fixação da pena, inexiste causa de diminuição de pena. Porém, verifico presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Em se tratando de delito de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, e considerando a fundamentação já declinada, fixo o aumento da pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Ainda na presente fase, vislumbro a
causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), em razão do concurso formal de delitos
, resultando na pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa fixado em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que em razão da existência de três majorantes [art. 157,
§§2º, II, IV
e
2º-A, I
, do Código Penal], a juíza avaliou desfavoravelmente a vetorial, valendo-se de duas delas [concurso de agentes e restrição a liberdade das vítimas], o que “
não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte”
(STJ, HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Assim sendo, não há se falar em ilegalidade no recrudescimento da pena basilar.

O
quantum
de acréscimo de 9 (nove) meses de reclusão – apesar de pouco acima da fração-padrão de 1/6 (um sexto) – não pode ser considerado desproporcional, porquanto a juíza utilizou de fundamentação concreta, conforme se observa deste trecho do
decisum
:

“Diante da comprovada existência das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, não vislumbro a necessidade de se elevar a reprimenda de modo a ser fixada no máximo estabelecido pela regra de aumento, uma vez que as provas carreadas aos autos não revelam que o delito tenha sido praticado na presença de número vultoso de agentes ou o envolvimento de bando, nem mesmo que as vítimas tiveram a liberdade restringida por longo período.

Por outro lado, entendo que não se pode apenar as condutas em exame com o mínimo legal estabelecido, pois neste caso estar-se-ia considerando a existência de apenas uma causa de aumento, o que não corresponde à realidade.

Por essas razões, e, em se tratando de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, cuja conduta, sem dúvida, oferece maior temor e por isso deve ser tratada com maior grau de reprovabilidade [...]”

Nas fases subsequentes tampouco identifico arbitrariedade.

Não por outra razão que, à míngua de atenuantes ou agravantes, a juíza manteve a reprimenda intermediária em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses
de reclusão e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase foi computada
somente
a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, que, por determinação legal, incide na fração de 2/3 (dois terços), ficando a reprimenda estabelecida em
7 (sete) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Em seguida, a pena restou aumentada em 1/3 (um terço), em razão do concurso formal de crimes.

Tratando-se da regra do artigo 70 do Código Penal, a jurisprudência orienta que o acréscimo deve se pautar no número de crimes cometido. Confira-se:

“
[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações
; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (sem destaque no original).

Ao cometer o crime, o réu atingiu o patrimônio de 5 (cinco) vítimas distintas [MARCOS ADRIANO, ANDRÉ, ROSELI, LICÍNIO e EVILLI], o que autoriza o acréscimo de 1/3 (um terço), ficando a pena definitivamente estabelecida em
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
.

Portanto, não há se falar na ocorrência de
bis in idem
quando os fundamentos utilizados para a negativação das “circunstâncias” do crime – critérios de aferição da gravidade que permeou a conduta do agente, pois praticado o delito em concurso de agentes e se valendo da restrição à liberdade das vítimas –, não são os mesmos para exasperar a terceira fase dosimétrica [emprego de arma de fogo e concurso formal de crimes].

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite, presente mais de uma causa de aumento de pena, a valoração de algumas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso sopesadas na fase derradeira da dosimetria. Precedentes [...] Writ não conhecido”
(STJ, HC 449.407/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DES
PROVEJO
o recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021